Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de cumprimento do cronograma e diretrizes estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a atribuição de aulas do ano de 2017 – Liminar concedida e cumprida – Fim do ano letivo – Inocuidade de eventual modificação do julgado – Perda superveniente do interesse recursal – Precedentes – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003426-48.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1003426-48.2017.8.26.0053
Apelante: Centro do Professorado Paulista - Cpp
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Secretario da Educaçao do Estado de São Paulo e
Coordenador da Coordenadoria de Gestao de Recursos Humanos
da Secretaria de Estado da Educaçao
Comarca: São Paulo
Voto no 16.763
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão de cumprimento do cronograma e diretrizes
estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a atribuição
de aulas do ano de 2017 Liminar concedida e cumprida
Fim do ano letivo Inocuidade de eventual modificação do
julgado
Perda superveniente do interesse recursal

Precedentes Recurso não conhecido
Trata-se de recurso de apelação do Centro do
Professorado Paulista - CPP em face da r. sentença de fls. 3710/3712
que, em mandado de segurança1 impetrado contra ato atribuído ao
Coordenador de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, objetivando o cumprimento do
cronograma e diretrizes estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017 para a
atribuição de aulas do ano de 2017, DENEGOU A ORDEM e cessou os
efeitos da liminar anteriormente concedida. (fls. 3.710/3.712).
Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese,
que as autoridades impetradas, ao alterarem o cronograma de atribuição
de classes e aulas estabelecido pela Portaria CGRH 1/2017,
internamente e sem qualquer ato formal ou divulgação, deixaram de
prever dia específico de atribuição para fins de recondução dos projetos
de pasta, inviabilizando, por consequência, a recondução de todos os
1 Valor da causa: R$ 5.000,00 em 30/01/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
associados da entidade impetrante, que atuaram no projeto de pasta no
ano letivo de 2016.
O recurso foi respondido pelo Estado, com preliminar de
carência superveniente do interesse recursal, em razão de a questão
versar a atribuição de aulas do ano de 2017 (fls. 3.728/3.735)
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
do recurso, em razão de carência superveniente do objeto, pois os
efeitos da sentença se esgotaram com a concreta realização da
atribuição de classes no ano de 2017 (fls. 3.744/3.752).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado, em
30/01/2017, pelo Centro do Professorado Paulista - CPP contra ato
coator praticado pelo Coordenador da Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo -
CGRH, consistente em alterações unilaterais do cronograma e diretrizes
estabelecidos na Portaria CGRH 1/2017, publicada no DOE de
11/01/17.
A liminar foi concedida, em 01/02/2017, por extensão ao
quanto já determinado nos autos no 1002621-95.2017, para “determinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
à autoridade coatora que tome as providências necessárias para
assegurar o estrito cumprimento do cronograma estabelecido pela
Portaria CGRH 1, publicada em 11.01.2017, por todas as unidades
escolares, Diretorias de Ensino e demais órgãos envolvidos no
processo de atribuição de classes e aulas”
A sentença, prolatada em 26/10/2018, DENEGOU a
ordem, tendo entendido o MM. Juiz a quo que “Confrontando os arts.
1o e 4o da Protaria-1/17, assim redigidos e aqui transcritos segundo o
que vai a fls. 59 e 61, observa-se que a atribuição de classes e aulas
dos docentes estáveis/ocupantes de função atividade e com contrato
ativo habilitados, está prevista para um segundo momento.” (fl. 3.711).
Irresignado, o Centro do Professorado Paulista apresentou
recurso, em 26/11/2018, sustentando que as autoridades impetradas, ao
alterarem o cronograma de atribuição de classes e aulas estabelecido
pela Portaria CGRH 1/2017, internamente e sem qualquer ato formal ou
divulgação, deixaram de prever dia específico de atribuição para fins de
recondução dos projetos de pasta, inviabilizando, por consequência, a
recondução de todos os associados da entidade impetrante, que atuaram
no projeto de pasta no ano letivo de 2016. (fls. 3715/3724)
Após resposta ao recurso e pareceres do Ministério
Público, o feito foi distribuído a este relator em 06/05/2019, e somente
veio concluso para julgamento em 05/07/2019.
Verifica-se que a questão trazida aos autos cinge-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
possibilidade de participação de docentes não efetivos nos processos
de atribuição de classes e aulas no ano letivo de 2017.
Ocorre que o ano letivo já estava encerrado quando da
distribuição do presente feito a este E. Tribunal de Justiça, sendo de
rigor se reconhecer o exaurimento dos efeitos do fato.
De fato, a Portaria CGRH-1, de 10 de janeiro de 2017, foi
editada para regular a atribuição de classes e aulas aos professores da
rede estadual de ensino para o ano de 2017, estabelecendo as diretrizes
e o cronograma a ser seguido por todas as unidades escolares, Diretorias
de Ensino e demais órgãos envolvidos.
Como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de
Justiça, a Portaria produziu efeitos somente no ano de 2017, e tais
efeitos não se projetam para o futuro nem atingem fatos passados,
para efeito de tutela mandamental.
Com efeito, com o transcurso do ano letivo de 2017,
verifica-se que não há mais qualquer utilidade, eficácia ou relevância
prática em eventual reforma da decisão, tendo em vista que a atribuição
de aulas e classes foi realizada nos termos da aludida portaria, e as
diretrizes já produziram seus efeitos no tempo.
Ante tais circunstâncias, é caso de aplicação da teoria do
fato consumado, caracterizada pela pressuposição de uma situação
fática consolidada no tempo, que, no presente caso, resultou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
transcurso do ano letivo de 2017.
Logo, com o efetivo transcurso do tempo, restou
prejudicado o recurso, que, repita-se, cingia-se a analisar regulamente
que já produziu efeitos no tempo.
A respeito, já se manifestou o Col. STJ que “A teoria do
fato consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo não
retrocede pelo contrário, foge irreparavelmente, de sorte que é
naturalmente impossível regressar a situações ultrapassadas para
desconstituir relações que se consolidaram como fatos, pois a reversão
desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e
irreparáveis.” (REsp 1.346.893-PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 6/11/2012).
Na mesma linha, a lição de José Carlos Barbosa Moreira:
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso
ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da
providência judicial pleiteada, necessidade da via que se
escolhe para obter essa providência. O interesse de recorrer,
assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é
preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do
recurso, a consecução de um resultado a que corresponda
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a
emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil, volume V,
página 298, 13a edição, Forense, 2006).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte, prolatados em
casos análogos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Pretensão de atribuição de aulas à impetrante no projeto
"Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar"
Liminar concedida e confirmada na sentença

Encerramento do ano letivo Ausência superveniente de
interesse recursal
Consolidação válida da situação
fática pelo transcurso temporal
Teoria do Fato
Consumado Recurso prejudicado.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1002673-27.2016.8.26.0506; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Atribuição de aulas
para o ano letivo de 2018 Impossibilidade de reversão
para se alterar situação de fato consolidada pelo tempo
Teoria do fato consumado Sentença judicial, seja em
mandado de segurança ou qualquer outro processo de
conhecimento, só produz efeitos e tem força entre as
partes e nos limites da lide (aqui, ano letivo de 2018), não
se projetando para o futuro com força de lei ou de ato
normativo de caráter geral. Precedentes do STJ e do
TJSP
Sentença de extinção do processo por
superveniente perda de interesse, confirmada Recurso
de apelação prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1019442-10.2017.8.26.0625; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro:
03/09/2019).
MAGISTÉRIO Atribuição de aulas na rede pública de
ensino
Avanço do ano letivo
Teoria do fato
consumado
Perda de objeto
Falta de interesse
recursal Processo extinto Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1006669-63.2018.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019).
Com isso, exaurido o objeto da ação mandamental e não
sendo mais possível reverter os efeitos que já foram produzidos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
conclusão é de que o recurso se encontra prejudicado, sendo o seu não
conhecimento medida de rigor.

Assim, de rigor se reconhecer a perda do interesse recursal.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator